Tribunal: TJBA
Processo: 0003879-46.2011.8.05.0250
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0003879-46.2011.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA ADELIA DO CARMO SILVA e outros (11)

Advogado(s)
:
MAGNO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Simões Filho em face de Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidores públicos municipais para incorporação de percentual de 11,98% aos vencimentos, decorrente de suposta conversão indevida de moeda com base na Lei nº 8.880/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Simões Filho em face de Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidores públicos municipais para incorporação de percentual de 11,98% aos vencimentos, decorrente de suposta conversão indevida de moeda com base na Lei nº 8.880/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC; (ii) analisar se houve omissão sobre a ausência de prova técnica e documental capaz de demonstrar efetiva perda remuneratória pelos servidores; e (iii) examinar se ocorreu omissão na interpretação do art. 37, XV, da Constituição Federal e do Tema 5 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando à reapreciação do mérito ou à rediscussão de matérias já decididas.

4. Quanto à alegada omissão sobre a distribuição do ônus da prova, o Acórdão embargado foi cristalino ao fundamentar que a responsabilidade pelo ônus da prova acerca da regularidade da conversão dos vencimentos incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, reconhecendo que o Município não apresentou documentos indispensáveis à comprovação.

5. Sobre a suposta omissão quanto à interpretação constitucional, o Acórdão embargado abordou adequadamente a questão ao citar o art. 37, XV, da Constituição Federal e fazer referência ao Tema 5 da Repercussão Geral do STF. A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese jurídica sustentada pelo embargante não configura omissão.

6. As razões deduzidas visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, sendo destinados exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

2. Não configura omissão a circunstância de o julgado não acolher a tese jurídica sustentada pela parte, quando a questão foi adequadamente enfrentada e decidida pelo Colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.022; CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 5 da Repercussão Geral; TJ-CE, ED 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003879-46.2011.8.05.0250
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
e como embargados
MARIA ADELIA DO CARMO SILVA e outros (11)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.